Tribunal: TJES
Processo: 5000582-14.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-14.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISE KELLY DE ALMEIDA
RECORRIDO: AMPLA SOLUCOES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO PIS/PASEP. REGISTRO FICTÍCIO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPEDIMENTO DE RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EXTRAJUDICIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, acolhendo pedido contraposto da ré para condenar a autora à devolução de quantia paga extrajudicialmente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de ato ilícito decorrente da utilização indevida de dados cadastrais da autora para criação de vínculo empregatício inexistente, ocasionando o bloqueio indevido do benefício de seguro-desemprego e prejuízos de ordem emocional e financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que, por erro exclusivo da empresa recorrida, os dados da autora permaneceram ativos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), vinculados como empregada da ré, mesmo após o encerramento da relação laboral. Tal situação ocasionou o indevido bloqueio do benefício de seguro-desemprego, direito social fundamental assegurado no art. 7º, inciso II, da Constituição Federal.

A indevida manutenção de vínculo empregatício fictício, decorrente de falha administrativa quanto ao lançamento incorreto do número de PIS/PASEP, extrapola o mero dissabor, configurando ofensa à honra, à dignidade e à subsistência da recorrente, que, recém-demitida, se viu privada de acesso a benefício essencial.Demonstrada a falha administrativa da empresa e o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os transtornos suportados pela autora, superando-se o mero aborrecimento cotidiano e caracterizando ofensa à dignidade e aos direitos da personalidade.

Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de prova do efetivo prejuízo e do quantum indenizatório.

Devida a restituição de R$ 1.200,00 à empresa recorrida, nos termos do acordo firmado entre as partes, visando evitar enriquecimento ilícito, conforme disposto no art. 884 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
A utilização indevida de dados cadastrais do trabalhador (utilização do número do PIS/PASEP após a demissão de funcionária), com bloqueio de benefício social como o seguro-desemprego, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável, sendo aplicáveis os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção de dados pessoais

Dispositivos legais citados:

• Código de Processo Civil, art. 373, I;

• Código Civil, arts. 186 e 884;

• Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º e 46.

Jurisprudência relevante:

• TJRS – Apelação Cível nº 70079101408, Rel. Eugênio Facchini Neto, 28/11/2018;

• TRT-3 – RO nº 00295201213803000, Rel. Mônica Sette Lopes, 26/09/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000582-14.2019.8.08.0045

RECORRENTE: GEISE KELLY DE ALMEIDA

RECORRIDA: AMPLA SOLUCOES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO PIS/PASEP. REGISTRO FICTÍCIO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPEDIMENTO DE RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EXTRAJUDICIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, acolhendo pedido contraposto da ré para condenar a autora à devolução de quantia paga extrajudicialmente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de ato ilícito decorrente da utilização indevida de dados cadastrais da autora para criação de vínculo empregatício inexistente, ocasionando o bloqueio indevido do benefício de seguro-desemprego e prejuízos de ordem emocional e financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que, por erro exclusivo da empresa recorrida, os dados da autora permaneceram ativos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), vinculados como empregada da ré, mesmo após o encerramento da relação laboral. Tal situação ocasionou o indevido bloqueio do benefício de seguro-desemprego, direito social fundamental assegurado no art. 7º, inciso II, da Constituição Federal.

A indevida manutenção de vínculo empregatício fictício, decorrente de falha administrativa quanto ao lançamento incorreto do número de PIS/PASEP, extrapola o mero dissabor, configurando ofensa à honra, à dignidade e à subsistência da recorrente, que, recém-demitida, se viu privada de acesso a benefício essencial.Demonstrada a falha administrativa da empresa e o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os transtornos suportados pela autora, superando-se o mero aborrecimento cotidiano e caracterizando ofensa à dignidade e aos direitos da personalidade.

Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de prova do efetivo prejuízo e do quantum indenizatório.

Devida a restituição de R$ 1.200,00 à empresa recorrida, nos termos do acordo firmado entre as partes, visando evitar enriquecimento ilícito, conforme disposto no art. 884 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
A utilização indevida de dados cadastrais do trabalhador (utilização do número do PIS/PASEP após a demissão de funcionária), com bloqueio de benefício social como o seguro-desemprego, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável, sendo aplicáveis os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção de dados pessoais

Dispositivos legais citados:

• Código de Processo Civil, art. 373, I;

• Código Civil, arts. 186 e 884;

• Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º e 46.

Jurisprudência relevante:

• TJRS – Apelação Cível nº 70079101408, Rel. Eugênio Facchini Neto, 28/11/2018;

• TRT-3 – RO nº 00295201213803000, Rel. Mônica Sette Lopes, 26/09/2012.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que a parte ré utilizou indevidamente seus dados vinculados ao PIS/PASEP para registrar falsamente vínculo empregatício com uma de suas funcionárias. Tal conduta teria causado prejuízo direto, impedindo a autora de receber, de forma imediata, o benefício do seguro-desemprego, em razão de constar, indevidamente, como empregada da empresa ré. Diante dos prejuízos suportados, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais e R$ 19.960,00 por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, para
CONDENAR
a parte autora ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) à parte ré, devendo incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente à taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Sustenta que seus dados de PIS/PASEP foram utilizados indevidamente pela empresa para registrar vínculo empregatício fictício, o que lhe causou prejuízos, como a negativa do seguro-desemprego e a perda de oportunidade de assumir cargo público. Sustenta que os transtornos ultrapassam meros aborrecimentos, configurando violação à sua dignidade e à legislação de proteção de dados. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 19.960,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos materiais, bem como a exclusão da obrigação de devolver o valor pago extrajudicialmente, por entender que o montante não compensou os prejuízos sofridos.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar exclusivamente quanto ao pleito de indenização por danos morais.

Restou devidamente comprovado que, por equívoco da empresa recorrida, os dados do PIS/PASEP da recorrente permaneceram vinculados como ativos junto à empregadora mesmo após sua demissão, situação que lhe impossibilitou o recebimento do benefício do seguro-desemprego.

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Nesse contexto, em relação ao alegado prejuízo material, acompanho o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, que reconheceu a ausência de comprovação tanto da ocorrência do dano quanto do respectivo
quantum
indenizatório. Assim, mantenho a improcedência do pedido, nos exatos termos da sentença, a qual fundamentou:

Feita essa breve explanação e analisando os documentos carreados ao apostilado, no que tange aos danos materiais vivenciados, entendo que a parte autora não cumpriu com seu ônus de provar a existência do dano alegado, consoante art. 373, I, do CPC, considerando não haver mínimas provas quanto ao suposto endividamento oriundo da negativa de recebimento de seguro desemprego, naquela época ocorrida. Assim, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

No tocante ao pedido contraposto, entendo devida a restituição da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em atenção ao acordo firmado entre as partes, no qual a recorrente se comprometeu a devolver o valor adimplido pela empresa tão logo fosse liberado o seu seguro-desemprego. Ressalte-se que o pagamento extrajudicial teve por finalidade suprir despesas mensais da recorrente, em razão da conduta negligente da recorrida, que, indevidamente, utilizou o número do PIS/PASEP da autora para registrar vínculo empregatício de outra funcionária. Impõe-se, portanto, a restituição, sob pena de enriquecimento ilícito, conduta vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta da empresa ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade da recorrente, em especial sua dignidade e honra. A falha administrativa da empresa resultou em evidente prejuízo de ordem emocional e financeira à autora, que, em momento de vulnerabilidade, viu-se impedida de acessar benefício essencial para sua subsistência.

Destarte, considerando o dano experimentado pela recorrente, que teve suas finanças gravemente comprometidas após a demissão e a consequente impossibilidade de recebimento do seguro-desemprego a que fazia jus, em razão de erro administrativo da recorrida vinculado ao uso indevido de seus dados do PIS/PASEP, revela-se devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado acerca de situações análogas, nas quais se reconhece o abalo à dignidade e aos direitos da personalidade da parte prejudicada:

APELAÇAO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO EM RAZÃO DA INSERÇÃO ERRONEA DOS DADOS DA AUTORA NO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED) . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇAO INOCORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . 1. A pretensão de reparação moral formulada na presente ação nada tem a ver com a relação de trabalho ou empregatícia outrora existente entre as partes, encerrada em 2002. Afinal, o pedido inicial está lastreado em alegado erro administrativo cometido pela ré, em 2009 mais de sete anos depois, portanto, da extinção do contrato de trabalho -, de utilizar equivocadamente os dados da demandante (número do PIS) como sendo da então funcionária da empresa Anelise Weber Fernandes. Trata-se de causa, portanto, de índole eminentemente civil, cuja competência para apreciar é, então, da justiça estadual e não da justiça do trabalho . 2. Conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional só se inicia no momento em que o titular do direito subjetivo violado toma ciência da violação. Prescrição alegada não implementada, portanto, pois a autora só teve ciência do erro cometido pela ré quando da suspensão do pagamento do seguro... desemprego, tendo a presente demanda sido movida tão somente um ano após. 3. O conjunto probatório dos autos deixa claro que a ré foi negligente ao inserir erroneamente os dados da autora no CAGED, fazendo com que esta assumisse condição de empregada daquela quando não o era mais, e que tal erro foi a causa da suspensão do pagamento do seguro desemprego ao qual a demandante tinha direito. Afinal, ao serem inseridos erroneamente os dados da autora no CAGED, a ela foi atribuída condição de empregada da ré, o que fez com que o sistema identificasse situação incompatível com o recebimento do seguro desemprego . Logo, estão preenchidos os requisitos para imposição de dever de indenizar, até porque configurado o dano moral alegado, que no caso é puro. Quantum indenizatório mantido em R$ 7.000,00, valor dentro da média das indenizações já concedidas por este Colegiado em casos assemelhados. APELAÇÃO DESPROVIDA . ( Apelação Cível Nº 70079101408, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079101408 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 28/11/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018).

ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO. DANOS MORAIS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO . O descumprimento de deveres trabalhistas no curso do contrato de trabalho, como é o caso do atraso no pagamento do seguro desemprego decorrente de equívoco no lançamento do PIS, é suficiente para autorizar a pretendida indenização por danos morais, máxime quando a negligência ou imperícia da reclamada nos controles administrativos de registros de seus empregados ficam claras nos autos, assim como as consequências que foram sentidas diretamente pela autora, que se viu impedida de usufruir o benefício do seguro-desemprego, num momento grave em que foi dispensada de uma empresa onde trabalhou por vários anos. Justifica-se, portanto, a condenação da reclamada no pagamento de indenização para reparar o dano moral. (TRT-3 - RO: 00295201213803000 MG 0000295-85.2012 .5.03.0138, Relator.: Monica Sette Lopes, Nona Turma, Data de Publicação: 26/09/2012).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de garantir a efetiva reparação do dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano estético na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, pela SELIC (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Verifico que a questão de fundo tratada nos autos se refere a problemas derivados da relação de trabalho da autora em face de sua ex-empregadora (uso indevido de seus dados –
ato ilícito -
, o que a prejudicou no recebimento do uso do seguro desemprego), matéria que no meu entender seria de competência privativa da Justiça Especializada do Trabalho.

A propósito, em situação semelhante, pode se verificar que a Justiça Laboral afirma a sua competência para analisar a referida matéria, senão vejamos:

“
PROCESSO nº 0021453-41.2017.5.04.0027 (ROT)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. DIFERENÇAS DE SEGURO-DESEMPREGO. INDENIZAÇÃO. O valor a ser pago ao trabalhador desempregado, a título de seguro-desemprego, tem por base os salários por ele recebidos no último emprego (média dos três meses anteriores à dispensa). E, uma vez reconhecidas judicialmente diferenças de parcelas de natureza salarial, estas deve ser consideradas para o cálculo do benefício. Incumbe ao empregador arcar com as diferenças do seguro-desemprego, que não existiriam se os pagamentos da parcela salarial tivessem sido corretos no curso do contrato de trabalho. Houve prejuízo ao trabalhador decorrente de ato ilícito da ex-empregadora, pela omissão na informação das remunerações devidas, a teor do artigo 186 do CC, sendo devida a reparação pecuniária correspondente.
P
ublicado em 09/06/2023.”

Portanto, Conheço do Recurso Interposto, e, de Ofício, acolho a preliminar de incompetência em razão da matéria, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, na forma do art. 51, III, da Lei 9.099/95, por analogia, restando prejudicado a análise do recurso interposto. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.
É como voto.